Tribunal: STF
Processo: ARE 685402
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exclusão de membro de comunidade evangélica. 2. Análise dos estatutos e da legislação ordinária. 3. Reexame de fatos e provas inviável na via eleita. 4. Incidência das súmulas 279 e 454. 5. Agravo regimental improvido.